Tribunal: TJDFT
Processo: 0773969-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente em face do acórdão (ID 81994227) que confirmou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
2. Alega que no acórdão ocorreram os seguintes vícios: (i) contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva e afastar a responsabilidade da parte ré em razão da demora na comunicação do furto do aparelho celular; (ii) omissão em relação à falha na segurança interna da instituição financeira, análise das transações, exame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objetos destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. Em que pese a responsabilidade objetiva da parte ré, contatou-se que o furto do celular da parte autora ocorreu no período da noite de 18/06/2025 (ID 80020143), com operação bancárias alegadamente fraudulentas ocorridas às 23h59 do mesmo dia (ID 80020148) e às 00h03 do dia 19/06/25 (ID 80020147), mas somente às 11h51 do dia 20/06/2025 o autor comunicou o fato à instituição bancária, obstando que esta tomasse providências efetivas a obstar.
6. A demora excessiva do autor em comunicar o fato à instituição bancária, agindo sem a cautela esperada de um titular de conta bancária, sem comunicar imediatamente o fato, exclui a responsabilidade na reparação de danos que o próprio correntista não buscou evitar com a brevidade esperada.
7. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da recorrente.
10. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.